Tribunal: TJES
Processo: 5011930-62.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária; Cumprimento Provisório de Sentença; Ato Atentatório à Dignidade da Justiça
Data de julgamento: 2023-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011930-62.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CELSO LUIZ MARQUES DE ALMEIDA
AGRAVADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO REJEITADA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO DESCORTINADA – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
) O colendo Superior Tribunal de Justiça possui orientação de que o simples fato de haver a parte feito uso de recurso previsto em lei ou lançado mão de ferramentas a ela disponíveis, como impugnação ou simples manifestação, não significa má-fé, que não pode ser presumida, haja vista ser necessária a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo, nos termos do art. 80 do CPC/2015.

2)
A despeito da razão pela qual a citação supostamente teria sido recebida pelo agravado no dia 16/03/2021, em outra ação, no endereço declinado pela parte autora (Rua Líbero Badaró, nº 337, São Paulo/SP), na impugnação ao cumprimento de sentença foi demonstrado ter ocorrido alteração de seu endereço desde a Assembleia Geral Extraordinária realizada em 11/08/2020, quando sua sede social passou a ser a Av. 9 de Julho, 3186, São Paulo/SP, o que constitui matéria meramente defensiva, que não evidencia uma conduta intencionalmente maliciosa e temerária.

3)
Não se constata o alegado prejuízo decorrente do retardo à marcha processual e da sobrecarga ao Poder Judiciário, tendo em vista que o cumprimento de sentença foi deflagrado em 08/04/2022 e teve tramitação breve, ao ser julgada improcedente, no dia 26/09/2022, a impugnação apresentada pelo agravado, somente não ocorrendo o seu desfecho em definitivo, ao que tudo indica, por terem sido opostos embargos de declaração pelo agravante.

4)

Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de atribuição de eficácia suspensiva, interposto por
Celso Luiz Marques de Almeida
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Serra (Id origem 18050120), integrada pela decisão que rejeitou os
embargos de declaração
em face dela opostos (Id origem 19540561) que, em pedido de “
cumprimento de sentença
”, julgou improcedente a impugnação ofertada por
Banco C6 Consignado S/A
, indeferindo, porém, o pedido de que seja cominada multa por litigância de má-fé ao impugnante/agravado.

Nas razões recursais (Id 3865321), sustenta o agravante, em síntese, que:
(i)
o mesmo Juízo de 1º grau recentemente aplicou multa por litigância de má-fé à instituição financeira agravada, que pretendia anular o processo de conhecimento do qual se origina o cumprimento de sentença (nº 0002610-60.2021.8.08.0048), alegando nulidade/ausência de citação;
(ii)
é conflitante a decisão agravada, nos termos do art. 55 do Código de Processo Civil, ao deixar de novamente cominar multa por litigância de má-fé à agravada que, sob os mesmos argumentos, argui a nulidade de sua citação;
(iii)
distribuiu duas ações em desfavor do agravado, antes denominado Banco FICSA, cujas credenciais endereçativas foram idênticas, sendo revel num deles (do qual se origina o cumprimento de sentença) e apresentou peça de resistência no outro (nº 0002478-03.2021.8.08.0048);
(iv)
age de má-fé o agravado, nos termos dos arts. 77 e 80 do CPC/2015, ao se defender num dos processos, no qual foi citado no mesmo endereço e, no outro, arguir a ausência/nulidade de sua citação; e que
(v)
a conduta do agravado não ressona boa-fé e não obedece a cooperação judicial, na forma preconiza nos arts. 4º, 7º e 11, do Código de Processo Civil.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas, razão pela qual avanço ao mérito recursal. Vejamos.

O colendo Superior Tribunal de Justiça possui orientação de que o simples fato de haver a parte feito uso de recurso previsto em lei ou lançado mão de ferramentas a ela disponíveis, como impugnação ou simples manifestação,
não significa má-fé
, que não pode ser presumida, haja vista ser necessária a
comprovação do dolo da parte
, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo, nos termos do art. 80 do CPC/2015.

Nesse sentido:

“(...) 11.
A aplicação da multa por litigância de má-fé demanda a comprovação de alguma das hipóteses do art. 80 do CPC/15, sendo, portanto, indispensável a existência de má-fé, dolo ou malícia a configurar o abuso do direito de ação
, inexistente na hipótese dos autos.

12. Ação rescisória improcedente”.

(STJ, Segunda Seção, AR nº 6.166/GO, relª Minª Nancy Andrighi, julgado em 28/9/2022, DJe de 11/10/2022)

“(...) 3.
A aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária
, o que não foi demonstrado na hipótese em exame. Precedentes.

4. Embargos de declaração acolhidos para sanar omissão apontada, sem efeitos infringentes”.

(STJ, Quarta Turma, EDcl no AgInt no AREsp nº 1.733.144/SP, rel. Min. Raul Araújo, julgado em 24/05/2021, DJe 30/06/2021)

A meu ver, não foi descortinada a alegada má-fé, dolo ou malícia por parte do banco agravado.

A despeito da razão pela qual a citação supostamente teria sido recebida pelo agravado no dia 16/03/2021 (Id origem 15753063), em outra ação, no endereço declinado pela parte autora (Rua Líbero Badaró, nº 337, São Paulo/SP), verifico que na impugnação ao cumprimento de sentença foi demonstrado ter ocorrido alteração de seu endereço desde a Assembleia Geral Extraordinária realizada em 11/08/2020, quando sua sede social passou a ser a Av. 9 de Julho, 3186, São Paulo/SP (Id origem 15753065), o que, a meu ver, constitui matéria meramente defensiva, que não evidencia uma conduta intencionalmente maliciosa e temerária.

Desta feita, sendo descabido avançar na análise do acerto (ou não) da tese invocada (
rectius
: nulidade/ausência de citação), por se tratar de matéria concernente à impugnação rejeitada, considero não estar delineada qualquer das hipóteses previstas no art. 80 do Código de Processo Civil, cuja incidência reclama, repito, má conduta processual.

De mais a mais, não se constata o alegado prejuízo decorrente do retardo à marcha processual e da sobrecarga ao Poder Judiciário, tendo em vista que o cumprimento de sentença foi deflagrado em 08/04/2022 e teve tramitação breve, ao ser julgada improcedente, no dia 26/09/2022, a impugnação apresentada pelo agravado, somente não ocorrendo o seu desfecho em definitivo, ao que tudo indica, por terem sido opostos embargos de declaração pelo agravante.

Ante o exposto,
conheço do agravo de instrumento e lh
e nego provimento
.

É como voto
.

DES
ª
.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

R E L A T O R
A

VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o Voto da eminente Relatora.